Tribunal: TJMT
Processo: 1009138-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009138-93.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA -MT
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Thiago Almeida Morato Mendonça, em favor de Vagner Vale Campos Júnior, apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga.
O impetrante aduz que o paciente é réu no processo n. 2844-41.2019.811.0044 [código 102885], acusado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de corrupção de menores, cuja instrução ainda não foi realizada em razão da pandemia do COVID-19.
Assevera que o feito se iniciou em novembro de 2019, e que o paciente se encontra segregado desde então.
Sustenta que, em virtude da Recomendação n. 62 do CNJ, a Defensoria Pública Estadual pugnou pela revogação da prisão cautelar do paciente, ou mesmo a concessão de prisão domiciliar.
Porém, o pleito foi indeferido pela autoridade coatora, sob o argumento de inexistência de alteração fática substancial que autorizasse a reavaliação do decreto prisional.
Argumenta o impetrante que não há equipe de saúde lotada no estabelecimento prisional; as instalações são precárias e sem ventilação e a prisão se deu exclusivamente por crime cometido sem violência ou grave ameaça.
Discorre que a Unidade Prisional de Paranatinga possui, atualmente, 72 presos para um número de 60 vagas, e a Comarca não dispõe de leito de UTI.
Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ou a substituição pela domiciliar, mediante monitoramento eletrônico.
Decido.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a autoridade coatora analisou – e, indeferiu – o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de Vagner Vale Campos Júnior, assim fundamentando:
“VISTO,
Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva e, subsidiariamente, pedido de decretação de prisão domiciliar apresentado pela Defensoria Pública Estadual em favor do acusado VAGNER VALE CAMPOS JUNIOR, tendo como base para argumentação a recente Recomendação no 62 de 17 de março de 2020 editada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Com vistas, o Ministério Público posicionou-se desfavorável ao deferimento do feito, sob o principal argumento de que os requisitos da prisão cautelar subsistem, bem como impossível a conversão em prisão domiciliar, considerando que o acusado não se enquadra nas hipóteses do artigo 318, do Código de Processo Penal, além de não ser idoso e não estar em extrema debilidade por motivo de doença grave, não se enquadrando no grupo de risco.
Nota-se, por fim, que não fora juntado aos autos qualquer documento (atestado médico, laudo, exames) que comprovasse debilidade física ou respiratória do acusado.
É a breve síntese.
Ab initio, é cediço que a Recomendação n. 62, do de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, solicitou aos juízes que considerassem a viabilidade de concessão de benefícios aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde.
De inteira pertinência, cabe aqui transcrever o que recomenda o Conselho Nacional de Justiça:
‘Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;’
Tais medidas foram recomendadas considerando a situação de pandemia em relação ao novo ‘coronavírus’ informado e detalhado pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de março de 2020, tendo sido editadas portarias para disporem e regulamentarem medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo vírus alastrado.
No mesmo texto, encontra-se explicitado que o grupo de risco para infecção pelo novo ‘coronavírus’ – COVID-19 compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras com morbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.
De mais a mais, o Supremo Tribunal Federal, mediante decisão do Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio de Mello, nos autos da ADPF no 347/DF, ao analisar requerimento efetuado por amicus curiae, sugeriu oito providências a serem considerados pelos juízes de execução penal diante da pandemia de COVID-19 para a população carcerária.
Dentre as considerações tecidas pelo STF, foi realçado o regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19.
É notório que todos os órgãos do Poder Judiciário se encontram mobilizados no auxílio a não disseminação do vírus, bem como, a proteção a população carcerária, com edição de várias medidas neste fim.
Pontua-se, ademais, que todos policiais penais da Unidade Prisional de Paranatinga/MT estão cumprindo os procedimentos de enfrentamento para a não propagação do ‘coronavírus’, bem assim que não possui nenhum caso suspeito.
Por fim, a decisão do STF é uma recomendação de atuação aos juízes da execução penal, não é por si só uma ordem de liberação imediata ou aplicação das medidas ali sugeridas.
Dito isso, acrescento que o enquadramento ou não de uma pessoa no grupo de risco se trata de uma análise médica, a ser feita de acordo com não apenas o histórico, mas a situação atual física e de saúde do apenado, de modo que não há nos autos qualquer informação de que o apenado se trata de pessoa pertencente ao grupo de risco do COVID-19 a justificar a revogação da prisão preventiva.
Apesar da extensa argumentação lançada pela Defensoria Pública em prol do acusado, dessume-se que este não se enquadra no grupo de risco, tampouco é pessoa idosa vulnerável aos sintomas e males causados pelo vírus.
Este juízo certamente não desconhece as mazelas e riscos que a atual pandemia representa ao sistema prisional, contudo, a mera alegação de que o acusado possui uma condição de risco sem o devido embasamento médico não deve ter o condão de ensejar sua soltura ‘automática’.
Com essas considerações é que entendo pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva e/ou decretação da prisão domiciliar do acusado, eis que, neste momento vivenciado, constitui medida excepcionalíssima.
Pelo exposto, por não vislumbrar as hipóteses mencionadas na Recomendação 62/CNJ, indefiro o pedido do acusado VAGNER VALE CAMPOS JUNIOR mantendo a prisão preventiva decretada pelos motivos sustentados outrora e que subsistem incólumes.
Saliento que a necessidade da prisão será avaliada automaticamente ulteriormente, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo penal, quando houver novo interregno de 90 (noventa) dias.
A presente decisão possui força de ofício e mandado de qualquer natureza, em caráter excepcional, tendo em vista a classificação da situação mundial do novo ‘coronavírus’ como pandemia”.
Percebe-se, às escâncaras, que o impetrante traz em sua petição inicial alegações absolutamente genéricas, tais como a superlotação do estabelecimento prisional onde o paciente se encontra, ou a falta de leito de UTI na Comarca de Paranatinga.
Invoca, ainda, a Recomendação n. 62 do CNJ, porém, em nenhum momento demonstra concretamente qualquer risco à saúde ou à integridade física do paciente, asseverando, apenas, que “não há equipe de saúde lotada no estabelecimento”; “as instalações são precárias e sem ventilação”; e que “a prisão se deu exclusivamente por crime sem violência ou grave ameaça”.
Nessa ordem de ideias, inexistindo nos autos qualquer base empírica a autorizar a modificação da decisão proferida pela autoridade coatora, não há falar em manifesta ilegalidade da prisão, a possibilitar a concessão da liminar vindicada.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.